Tribunal: TJDFT
Processo: 0011681-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo credor advogado NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA no sentido de receber a verba honorária constante na requisição de precatório de ID 7766990 através de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta 61 do TJDFT, de 28 de junho de 2018, "As Requisições de Pequeno Valor serão processadas nos juízos de 1a instância ou nos órgão colegiados de 2o grau de jurisdição onde tramitam os autos de cumprimento de sentença a partir do dia 2 de julho de 2018". Desta forma, eventuais pedidos referentes às Requisições de Pequeno Valor deverão ser feitos no Juízo de origem onde tramitam os cumprimentos de sentença, razão pela qual indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios